Tribunal: TJDFT
Processo: 0727815-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727815-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO RORIZ JAIME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ativos S.A. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo de execução autuado sob o no 0025784-48.2016.8.07.0001, movido em face de Maria do Rosário Roriz Jaime. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O indeferimento do pedido funda-se no argumento de insucesso de consulta anterior. Em resumo, sustenta que foram realizadas inúmeras pesquisas em busca de bens em nome da executada, sem sucesso. Afirma que tendo em vista que a última consulta ao SISBAJUD ocorreu em 2020, é possível que tenha havido alteração na situação econômica da devedora. Assinala que há risco de dano irreparável, pois a execução já tramita há anos, o que pode resultar em prejuízo caso não sejam encontrados bens. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. Preparo em ID 61183755- 61183756. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em execução de título extrajudicial, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. Há plausibilidade quanto ao direito do credor à reiteração de pesquisa no SISBAJUD, considerando o lapso de tempo desde a última consulta realizada em novembro de 2020 (ID 76467584, processo de origem). Além disso, outras consultas em busca de patrimônio também foram realizadas, sem sucesso (ID 76467585 – 76467587, 153467971, 170168306). O risco de dano também se verifica, pois a execução tramita desde 2016 e não foram localizados bens suscetíveis de penhora, além da possibilidade de incidir a prescrição intercorrente. Nesse contexto, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por um período de 30 dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)